Tribunal: TJDFT
Processo: 0750793-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0750793-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: BICICLETAS FÊNIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, VICENTE DE PAULO, RONAN SILVÉRIO DE PAULO, RAFAEL SILVÉRIO DE PAULO, RENATA SILVERIA DE PAULO FELIX DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como o juízo negativo de admissibilidade de ID 28651715, e o consequente manejo de agravo, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da questão. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014